Tribunal: TJSP
Processo: 2015500-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios inexistentes - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015500-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargado NEPAU COMERCIO E
REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015500-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 45525
EDEC.No: 2015500-77.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
EBDOS. : NEPAU COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
RECURSO Embargos de declaração Vícios inexistentes -
Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da
matéria já apreciada quando do julgamento do recurso Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra
o v. acórdão de fls. 57/59 que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação
de cobrança em fase de cumprimento de sentença, acolheu a
impugnação de excesso de execução ofertada pelos executados e
condenou a exequente ao pagamento de honorários em 10% sobre
o valor do excesso apurado.
Sustenta a embargante, em síntese, para que seja
afastada a sua condenação em honorários sucumbenciais, diante
da sua boa-fé ao apontar erro na aplicação dos juros no
cálculo ou, alternativamente, sejam fixados por equidade.
É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes embargos.
É importante frisar que objetivo dos embargos de
declaração, é suprir ou aclarar, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, o que não se
constata ao presente, ante a ausência de vícios apontados
pela embargante.
Trata-se, na verdade, de mera tentativa de
revisão do julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é
incabível, não se podendo atribuir aos embargos de declaração
efeitos meramente infringentes. Se não concordam as partes
com a solução adotada pelo acórdão embargado, devem fazer uso
dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via
processual eleita.
Neste
sentido,
o
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015500-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
perfil desse recurso, de natureza especialíssima, cujos
lindes são restritos às hipóteses previstas no art. 535 do
CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão nossa)
(Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança no
5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un.,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJ de 16/9/95, pág.
18634).
Isto
posto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
RUI CASCALDI
Relator